Tribunal: TJES
Processo: 0036728-08.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036728-08.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros

APELADO: NAQUEUDE SOARES DE ALMEIDA SOUZA e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N°
0036728-08.2019.8.08.0024

A
P
EL
ANTE/
APELADO
:
LORENGE
S.A. PARTICIPAÇÕES

APELANTE/
APELA
DO:

NAQUEUDE SOARES DE ALMEIDA SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel é válida, conforme jurisprudência consolidada, mas não se admite sua contagem em dias úteis, tampouco prorrogação automática.

2. A construtora não comprovou causa idônea ou caso fortuito que justificasse o atraso superior a nove meses após o prazo de tolerância contratual.

3. Caracterizado o inadimplemento contratual por culpa exclusiva da construtora, é devida a devolução integral dos valores pagos, sem retenção, conforme Súmula n. 543 do STJ.

4. A alegação de que a rescisão contratual partiu do adquirente não se sustenta diante do evidente descumprimento contratual pela vendedora.

5. A indenização por perdas e danos, consubstanciada nos valores pagos a título de aluguel, exige prova do nexo de causalidade entre a mora e o prejuízo, o que não foi demonstrado no caso concreto.

6. A mera existência de contrato de locação firmado antes do vencimento do prazo de entrega da unidade e com prazo superior ao atraso não é suficiente para caracterizar o dano indenizável.

7. Os lucros cessantes e demais danos materiais decorrentes da resolução contratual devem ser concretamente comprovados, não se presumindo no caso de resolução do contrato por culpa do promitente vendedor.

8. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afastar a ocorrência de danos morais em hipóteses de mero inadimplemento contratual, salvo comprovação de abalo concreto à esfera extrapatrimonial, o que não se verificou no caso dos autos.

9. A correção monetária incide a partir de cada desembolso, conforme entendimento consolidado no STJ, ao passo que os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC e art. 240 do CPC.

10. Recursos desprovidos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO A
O
S
RECURSO
S DE APELAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo Desembargador Relator.

Vitória, ES, 02 de junho de 2025.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, nos termos do voto proferido pelo Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N°
0036728-08.2019.8.08.0024

A
P
EL
ANTE:
LORENGE
S.A. PARTICIPAÇÕES

APELA
DO:

NAQUEUDE SOARES DE ALMEIDA SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto.

Este é o entendimento consolidado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme o precedente transcrito como representativo da jurisprudência deste Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VALIDADE DE ADITIVO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PARA ENTREGA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL ANTES DO PRAZO DE ENTREGA. POSSIBILIDADE. TEORIA DO INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. CULPA DA CONSTRUTORA RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE EXTRAORDINÁRIA SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É válido aditivo contratual entabulado entre os contratantes prorrogando prazo de entrega de obra, notadamente quando redigido de forma clara e livremente firmado pelas partes, inclusive com concessões recíprocas, não se podendo presumir qualquer coação ou erro na assinatura do termo.

2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de considerar válida a existência de cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos para entrega de unidade imobiliária, cujo escopo é, em síntese, minimizar eventuais riscos inerentes à construção civil, fornecendo ao construtor um lapso temporal para que esse gerencie eventuais imprevistos decorrentes de sua atividade.

3. A doutrina e a jurisprudência pátria tem admitido, notadamente nos casos e construção de empreendimentos imobiliários, a aplicação da chamada teoria do inadimplemento antecipado, firmando o entendimento da possibilidade de rescisão do contrato de promessa de compra e venda antes do prazo de entrega da obra, se ficar evidenciada a manifesta mora da construtora. O referido inadimplemento antecipado pode ser comprovado, inclusive, ao longo da demanda, por documentos que atestem que, de fato, a construtora não entregou a obra no prazo estipulado, corroborando o pedido inicial de rescisão.

[...]

5. Os riscos intrínsecos à atividade desenvolvida pela construtora, como greve, crise financeira do mercado, falta de mão de obra e fatores climáticos, não configuram força maior ou caso fortuito externos, não servindo para atenuar ou afastar as consequências advindas da mora na entrega dos imóveis, após esgotado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

6. Diante da configuração da culpa das requeridas, elas devem arcar com o pagamento integral dos valores desembolsados pela parte autora, sem retenção de qualquer percentual, consoante expressamente disposto na Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Consoante entendimento do STJ, o mero atraso da obra não configura, por si só, danos morais, salvo quando evidenciada particularidade ou circunstância excepcional que denote uma situação de extraordinária angústia ou humilhação.”

(TJES – AP 00219873120178080024, Relator: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe: 02/07/2021).

A estipulação do prazo de tolerância é legalmente admitida com base no disposto no § 2º, do art. 48, da Lei nº 4.591/1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, que prevê que “Do contrato deverá constar o prazo da entrega das obras e as condições e formas de sua eventual prorrogação”.

No entanto, embora a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheça a validade da denominada ‘cláusula de tolerância’, “não se admite, todavia, sua contagem em dias úteis, ou mesmo que sua prorrogação ocorra automaticamente.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170148487, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 17/05/2022).

Ressalte-se, ademais, que a utilização pela construtora do prazo de tolerância previsto no contrato não está condicionada à efetiva demonstração de caso fortuito ou força maior, pois o contrato não estabelece essa condição.

Contudo, não se pode considerar como causa para dilação de prazo de entrega do imóvel o fato de a construtora ter passado por dificuldades, uma vez que o prazo de prorrogação é estipulado no contrato justamente por existir burocracias e imprevistos no decorrer da obra.

Assim,
“
o
s riscos intrínsecos à atividade desenvolvida pela construtora, como greve, crise financeira do mercado, falta de mão de obra e fatores climáticos, não configuram força maior ou caso fortuito externos
”
(TJES – AP 00219873120178080024, Relator: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe: 02/07/2021).

As partes celebraram instrumento particular de compromisso de compra e venda da unidade imobiliária nº 1.805, do empreendimento Lorenge Unique, situado em Jardim Camburi, no município de Vitória, no valor original de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), nas condições previstas no item VI do contrato.

E o contrato previa a entrega do imóvel em 30/04/2017, com cláusula de tolerância de 180 dias, prorrogando-se, assim, até 30/10/2017. A entrega das chaves, todavia, somente ocorreu em agosto de 2018 — atraso superior a nove meses mesmo após o prazo de tolerância, sem justificativa idônea.

Configurado, assim, o inadimplemento contratual por culpa da construtora, cabível a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos, sem retenção, nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula n. 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu a causa ao desfazimento.

Esclareça-se, ainda, que embora a construtora sugira que a rescisão do contrato teria ocorrido por vontade do autor, tentando com isso atribuir-lhe a responsabilidade pela extinção do vínculo contratual, com vistas a justificar a retenção parcial dos valores pagos, é incontroverso nos autos que a motivação deduzida pelo adquirente foi o inadimplemento contratual da requerida, consubstanciado no atraso expressivo e injustificado na entrega do imóvel.

Esclareça-se, noutra parte, que o pedido de indenização por perdas e danos, formulado pela parte autora, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de aluguéis pagos durante o período em que não pôde usufruir do imóvel adquirido em virtude do atraso na entrega da obra, impõe-se manter a improcedência do pedido, ainda que por outros fundamentos.

Muito embora seja firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, havendo atraso injustificado na entrega do imóvel, é possível o ressarcimento por lucros cessantes ou danos emergentes, inclusive de forma autônoma à cláusula penal contratual (STJ, REsp 2.025.166/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 20/12/2022), é imprescindível que reste devidamente comprovado o nexo de causalidade entre o inadimplemento contratual e o prejuízo alegado.

No caso dos autos, a parte autora anexou contrato de locação (fls. 69/78) firmado em 06/12/2016, com prazo de 36 (trinta e seis) meses, findando-se em 06/12/2019. Por outro lado, o prazo contratual para entrega da unidade habitacional adquirida findava em 30/04/2017 (ou, com a cláusula de tolerância de 180 dias, em 30/10/2017), sendo que a entrega das chaves ocorreu em agosto de 2018.

Nota-se, portanto, que o contrato de aluguel foi firmado anteriormente ao vencimento do prazo contratual para entrega do imóvel e estendeu-se por período superior ao atraso verificado, sem que tenha sido produzida qualquer prova nos autos de que sua celebração ou prorrogação decorreu exclusivamente da mora da construtora.

Ausente, portanto, a comprovação de que os valores pagos a título de aluguel decorreram, direta e exclusivamente, da mora contratual da requerida, o pedido indenizatório por perdas e danos resta prejudicado.

Diga-se, a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no REsp 1.881.482/SP (Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05/12/2023), firmou entendimento segundo o qual, nas hipóteses em que o promitente comprador opta pela resolução contratual com devolução dos valores pagos, os lucros cessantes não são presumidos, devendo ser especificamente alegados e comprovados, por se tratar de reparação vinculada ao interesse contratual negativo. A restituição das partes ao estado anterior já supre o desequilíbrio contratual básico, e eventuais prejuízos adicionais exigem comprovação concreta, o que, no presente caso, não se verificou.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA CONSTRUTORA. SÚMULA 543 DO STJ. ARTIGOS 475 C/C 182, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. INTERESSE CONTRATUAL POSITIVO E NEGATIVO DO CONTRATO. DIFERENÇAS . EFEITO RESOLUTÓRIO ABARCA O INTERESSE CONTRATUAL NEGATIVO. LUCROS CESSANTES NÃO PRESUMIDOS.

1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com perdas e danos em razão do atraso indevido na entrega do imóvel pela construtora.

2. De acordo com a regra do art. 475 do Código Civil, se o credor opta por pleitear o cumprimento da obrigação, terá direito também ao ressarcimento de todos os prejuízos sofridos (danos emergentes e lucros cessantes), sendo colocado na mesma situação em que estaria se o contrato tivesse sido cumprido voluntariamente e no modo/tempo/lugar devido (interesse contratual positivo ou interesse de cumprimento). Neste caso, os lucros cessantes são presumidos, porque o comprador ficou privado do uso e fruição do imóvel, para moradia própria ou obtenção de renda durante o período de atraso.

3. Diversamente, se o credor, com base no mesmo dispositivo legal, opta pela resolução do contrato de compra e venda, só poderá pedir de forma cumulada a indenização relacionada aos danos que sofreu pela alteração da sua posição contratual, sendo ressarcido na importância necessária para colocá-lo na mesma situação em que estaria se o contrato não tivesse sido celebrado (interesse contratual negativo). Nesta hipótese, decretada a resolução do contrato, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior (arts. 475 c/c 182, ambos do Código Civil) implica a restituição da quantia paga devidamente corrigida e acrescida dos juros legais (Súmula 543 do STJ), abarcando também o interesse contratual negativo, o qual deve ser comprovado.

4. No caso em exame, como o autor escolheu a rescisão do contrato, nunca terá o bem em seu patrimônio, de forma que sua pretensão resolutória é incompatível com o postulado ganho relacionado à renda mensal que seria gerada pelo imóvel. Assim, os lucros cessantes, no caso do interesse contratual negativo, não são presumidos, devendo ser cabalmente alegados e demonstrados.

5 . Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no REsp: 1881482 SP 2020/0155953-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Cumpre, por outro lado, anotar que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça proclama que “o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais, salvo se as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a efetiva lesão extrapatrimonial” (AgInt no REsp 1.719.311/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe de 28/05/2018).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM COBRANÇA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/15. AUSÊNCIA. TEMA 970/STJ. POSSIBILIDADE DE CUMULAR CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA FIXADA EM MONTANTE INFERIOR AO LOCATIVO COM LUCROS CESSANTES . INTERPRETAÇÃO EM HARMONIA COM O TEMA 970/STJ. DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. NÃO PRESUMÍVEIS . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com cobrança e repetição de indébito, ajuizada em 7/11/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em10/9/2022 e concluso ao gabinete em 28/4/2023 .2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível cumular a cláusula penal moratória fixada em valor inferior ao locativo com a indenização por lucros cessantes, a partir da interpretação a contrario sensu da tese jurídica fixada no Tema 970/STJ (Segunda Seção, DJe 25/6/2019).3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts . 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/15.4. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Tema 970/STJ, fixou a seguinte tese jurídica: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 5. O entendimento firmado no Tema 970/STJ se refere à cláusula penal moratória corriqueiramente arbitrada em percentual que varia de 0, 5% a 1% do valor total do imóvel a cada mês de atraso, visto que representa o aluguel que o bem alugado, normalmente, produziria ao locador.6. Como consequência, mostra-se possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos (REsp 2.025.166/RS, Terceira Turma, DJe 16/12/2022).7. Nesta peculiar hipótese, é necessário que seja "descontado" o montante já adimplido a título de multa. Isto é, existindo cláusula penal moratória em valor insuficiente e, verificado que o atraso da entrega do bem ultrapassou o montante ordinariamente atribuído ao locativo (de 0,5 a 1% mensal sobre o valor do imóvel), é possível a condenação da parte inadimplente ao pagamento de lucros cessantes em relação ao que faltar - e não em relação à totalidade do período, que já está abarcada pelo pagamento da multa moratória. 8. Destarte, a partir da interpretação a contrario sensu do Tema 970/STJ, arbitrada a cláusula penal moratória em valor inferior ao locativo, é possível sua cumulação com lucros cessantes, sendo as perdas e danos (lucros cessantes) limitadas aos prejuízos excedentes à multa pelo período de atraso na entrega do imóvel. 9. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que o mero descumprimento contratual, em razão do atraso injustificado na entrega do imóvel, não acarreta, por si só, danos morais, devendo ser comprovadas circunstâncias excepcionais que importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes compradores. 10. Hipótese em que (I) a cláusula penal moratória não foi fixada em percentual equivalente ao locativo (montante único de 2% sobre o valor do imóvel), sendo possível a sua cumulação com lucros cessantes, limitados aos prejuízos excedentes pelo período de atraso na entrega do imóvel, e (II) o acórdão recorrido não consignou a existência de elementos concretos a comprovar os danos particulares suportados pelo recorrido, sendo insuficiente para fundamentar a condenação ao pagamento de danos morais o atraso de cinco meses na entrega do imóvel. 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e determinar que a liquidação do valor devido a título de lucros cessantes seja limitada aos prejuízos excedentes pelo período de atraso na entrega do imóvel.

(STJ - REsp: 2067706 MG 2023/0133472-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A demora na entrega do imóvel, em regra, constitui mero inadimplemento contratual o que, por si só, não gera o dever de indenizar. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.715.842/RO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 21/11/2018)

No caso concreto, embora tenha sido reconhecido o inadimplemento contratual por parte da construtora, a parte autora não se desincumbiu de demonstrar qualquer abalo concreto à sua esfera extrapatrimonial, limitando-se a alegações genéricas sobre frustração e aborrecimentos, inerentes à mora contratual.

A situação retratada nos autos não extrapola os limites do dissabor cotidiano, tampouco evidencia repercussões de ordem moral suficientemente relevantes a justificar a intervenção indenizatória do Estado.

Ausente, portanto, prova de lesão a atributos de ordem personalíssima, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

Por fim, acresça-se que é devida a correção monetária das parcelas pagas pelo promitente comprador em hipótese de rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, para efeito de restituição, a incidir a partir de cada desembolso, corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) (CC, parágrafo único do art. 389), sendo substituída, a partir da citação, exclusivamente pela aplicação da taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros moratórios quanto a atualização monetária, vedada sua cumulação sob pena de configurar
bis in idem
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
(STJ - AgInt no AREsp: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022).

Ante o exposto, nego provimento aos recursos de apelação interpostos por Lorenge S.A. e por Naqueude Soares e, em consequência, majoro os honorários devidos para 14% (quatorze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a proporcionalidade fixada em sentença.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)